Tribunal: TJSP
Processo: 2176268-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERÍCIA – Formulação de quesitos e indicação de assistente técnico – Alegação de intempestividade – Trabalhos do Perito Judicial não iniciados – Razoabilidade – Admissão da formulação e da indicação feitas – Princípios do acesso à justiça, da efetividade da tutela e da ampla defesa.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176268-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
KATIA CRISTINA PEREIRA, é agravado NARCA IMOBILIÁRIA SOCIEDADE
CIVIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176268-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2176268-74.2020.8.26.0000
Agravante: Katia Cristina Pereira
Agravada: Narca Imobiliária Sociedade Civil Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34651)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERÍCIA

Formulação de quesitos e indicação de
assistente
técnico

Alegação
de
intempestividade

Trabalhos
do
Perito
Judicial não iniciados
Razoabilidade

Admissão da formulação e da indicação feitas

Princípios
do
acesso
à
justiça,
da
efetividade da tutela e da ampla defesa.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposto por KATIA CRISTINA PEREIRA contra r. decisão de fl. 409 dos
autos originais, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de São
Caetano do Sul, Dr. José Francisco Matos, que, nos autos da ação de exigir
contas movida em face de NARCA IMOBILIÁRIA SOCIEDADE CIVIL LTDA,
acolheu a indicação de assistente técnico e quesitos pela agravada, sob o
fundamento de que a decisão anterior não havia fixado prazo para esse fim,
rejeitando o pedido da agravante de intempestividade.
Sustenta a agravante a preclusão para a
agravado indicar assistente técnico e quesitos para a prova pericial. Aponta
violação aos artigos 218 e 465, ambos do Código de Processo Civil a
respeito do tema. Postula os efeitos ativo e suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
Negado o efeito ativo e concedido o suspensivo.
Dispensada apresentação de contraminuta, pois
sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176268-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante moveu a presente ação de exigir
contas em face da agravada, com relação à administração de locações
imobiliárias, questionando a falta de repasse de valores.
Considerando a controvérsia a respeito dos
documentos já juntados aos autos pela imobiliária, o MM. Juízo houve por
bem determinar a realização de prova pericial contábil para apuração de
eventual valor devido à agravante, em dezembro de 2019, dada ciência às
partes em janeiro de 2020 considerando o recesso de fim de ano (fls.
349/350).
De fato, não há nessa r. decisão nenhuma
menção a oferta de quesitos e indicação de assistente técnico.
Após manifestações do perito e das partes quanto
a documentos ainda faltantes nos autos para possibilitar a devida análise
técnica, a agravada apresentou, na petição de fls. 393/395 dos autos
originais, seus quesitos e indicou assistente técnico para acompanhar os
trabalhos, já em junho de 2020.
Veio então a petição da agravante de fls.
404/406, questionando a tempestividade da manifestação da agravada, nos
termos dos artigos 465 e 218 do Código de Processo Civil, que dispõem
sobre a prova pericial e sobre os prazos a serem observados.
Foi então proferida a r. decisão agravada, nos
seguintes termos:
“Vistos.
Os documentos solicitados pelo perito são, em
tese, passíveis de digitalização para juntada nestes autos digitais, revelando-
se desnecessária sua entrega física ao perito, em especial nesse momento
de isolamento social.
Desse modo, determino à ré que proceda a
juntada de todos os documentos solicitados pelo perito, no prazo máximo de
15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da produção da prova pericial e
acolhimento dos cálculos apresentados pela parte autora.
No mais, acolho os quesitos e assistente técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176268-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apresentados pela parte ré uma vez que a decisão que deferiu a perícia não
concedeu prazo para tal (fls. 349/350).
Para evitar futura alegação de cerceamento de
defesa, concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para oferta de
quesitos e indicação de assistente técnico.
Int.”

Pois bem.
Ainda que em destempo, a agravada indicou
assistente técnico e formulou quesitos.
Ademais, na r. decisão agravada o magistrado
ainda concedeu prazo para a agravante adotar as mesmas providências,
dando tratamento isonômico às partes, facultando a apresentação de
quesitos e indicação de assistente técnico a ela, sem prejuízo para qualquer
das partes.
Nesse contexto, não havendo prejuízo ao
andamento do feito, especialmente por ter o assistente da agravada sido
indicado antes do início da perícia, e, com evidente necessidade de
produção de prova pericial para a análise dos fatos indicados como
fundamento dos pedidos das partes, com a finalidade de viabilizar os
princípios do acesso à justiça, da efetividade da tutela e da ampla defesa,
reputo razoável o acolhimento dos quesitos apresentados, bem como da
indicação de assistentes técnicos feita.
No caso concreto, não houve infringência do
devido processo legal, pelo contrário, facultou-se a busca da verdade real,
dando igual oportunidade às partes, de ser amparada tecnicamente no
desenvolvimento da prova pericial.
Ausente manifestação da agravante a respeito de
seus próprios quesitos e assistente técnico, de rigor apenas que se aguarde
o transcurso do prazo para que o perito dê início aos trabalhos efetivos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176268-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator